Tribunal: TJPA
Processo: 0010450-61.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, ?2?, INCISO II, DO C?DIGO PENAL.PRELIMINAR 1. REVOGA??O DA PRIS?O - N?O CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma j? pacificou o entendimento de que a discuss?o quanto a viola??o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o rem?dio constitucional de habeas corpus, instrumento mais c?lere e apto a garantir a discuss?o acerca do direito fundamental dos acusados.MERITO1. ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE PROVAS QUANTO ? AUTORIA ? TESE REJEITADA. Os depoimentos colhidos na instru??o processual provam a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 157, ?2?, II, do C?digo Penal, contra a v?timas THALITA BEATRIZ COSTA OLIVEIRA, desse modo, o ju?zo a quo foi coerente com o acervo probat?rio ao assentar no ?dito condenat?rio a inexist?ncia de d?vidas quanto ? autoria do delito ao apelante, conferindo validade aos depoimentos da v?tima e das policiais que participaram da pris?o do apelante. logo, n?o h? que se falar em fragilidade ou falta de provas em rela??o ? materialidade e autoria do delito em rela??o a v?tima, havendo substrato suficiente da participa??o do apelante na pr?tica delitiva. mantida a condena??o.2. REDU??O DA PENA BASE AO M?NIMO LEGAL - ALEGA??O DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORA??O NEGATIVA DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CPB. TESE ACOLHIDA. A pondera??o das circunst?ncias judiciais do artigo 59 do C?digo Penal n?o ? uma opera??o aritm?tica, mas sim um exerc?cio de discricionariedade vinculada do juiz de 1? grau. No presente caso, compulsando a senten?a penal condenat?ria, observo inexistir fundamentos concretos utilizados pelo ju?zo a quo ? aplica??o das circunst?ncias (antecedentes criminais e consequ?ncias do crime) ao ora apelante, restando evidente erro do magistrado, motivo pelo qual acolho o pedido de fixa??o da pena base no m?nimo legal.3. EXCLUS?O DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Indefiro a exclus?o ou redu??o quanto ao valor da multa imposta na senten?a condenat?ria, tendo em vista que a multa ? san??o penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redu??o, n?o h? previs?o legal, configurando-se eventual isen??o afronta ao princ?pio da legalidade. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00104506120188140048
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS.
APELANTE: BRENO SANTOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: JAQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados.
MERITO
1.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA
- TESE REJEITADA
. Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, contra a vítimas
THALITA BEATRIZ COSTA OLIVEIRA
, desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à autoria do delito ao apelante, conferindo validade aos depoimentos da vítima e das policiais que participaram da prisão do apelante. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito em relação a vítima, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.
2.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
-
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CPB
.
TESE ACOLHIDA
. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, compulsando a sentença penal condenatória, observo inexistir fundamentos concretos utilizados pelo juízo
a quo
à aplicação das circunstâncias (antecedentes criminais e consequências do crime) ao ora apelante, restando evidente erro do magistrado
,
motivo pelo qual acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal.
3. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.
Recursos
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 1 de março de 2021.
Dra.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00104506120188140048
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS.
APELANTE: BRENO SANTOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: JAQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de
Apelação Penal
interpostos por
BRENO SANTOS DA SILVA
, por intermédio de Defensores Públicos, objetivando reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
(fls. 83-85), que o condenou as penas de
7 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02-04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 31 de julho de 2018, por volta das 18h30min, na Praia da Corvina, em Salinópolis/PA, BRENO SANTOS DA SILVA, vulgo ¿LORO¿, na companhia de mais um comparsa, até então não identificado, deliberada e conscientemente, portanto, dolosamente e em comunhão de vontades e de desígnios, mediante a utilização ostensiva de uma faca, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente a vítima THALITA BEATRIZ COSTA OLIVEIRA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

A denúncia foi devidamente recebida em 19 de outubro de 2018(fl. 30)

Em suas
razões de apelação
(fls.96-100), a defesa do apelante
Breno Santos da Silva
postulou pela reforma da sentença condenatória, para que seja:
1.
Absolvido por ausências de provas, quanto à autoria; e,
2.
Redimensionamento da pena,
3.
Redimensionamento da

pena-base ao seu patamar mínimo legal;
4.
Redimensionamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 102-106), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

Nesta Instância Superior
(fls. 113-118), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de Apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR

Havendo preliminar a ser apreciada, passo a análise.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOS APELANTES

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

MÉRITO

O presente recurso de Apelação tem como objetivo a reforma da sentença condenatória, para que seja absolvido o apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, bem como redimensionada a pena aplicada.
1.

ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Reconhecimento (fl. 11-12-IPL), Auto de Prisão em flagrante
,
pelos depoimentos da vítimas e testemunhas tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo (Mídia audiovisual fl
.
69-70), e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

A vítima
THALITA BEATRIZ COTA DE OLIVEIRA
ao ser ouvida em juízo conforme à (
mídia audiovisual fl. 69/70), dos autos
narrou com riqueza de detalhes o roubo que sofrera:
"QUE
que ele levou meu celular e a bolsa da minha irmã (...); que quando descemos eles desceram juntos com a gente; que ficaram sentados e pensamos que eles tivessem no hotel; que batemos três fotos; que um pegou em mim e outro pegou nela; que levaram a gente para o final da praia e minha irmã começou a chorar, porque pensamos que eles iriam fazer alguma coisa; que eles largaram a gente, eles assaltaram um casal, assaltaram umas meninas e correram pra dentro do mato; que vi eles continuarem; que não fui agredida; que eles estavam com uma faca; que esse louro era branquinho que tava sentado lá e ele tinha uma tatuagem e chamou atenção; que levaram meu celular e dinheiro da bolsa da minha irmã; que não recuperei o celular (...); que quando cheguei lá para fazer o boletim de ocorrência, eles já estavam procurando ele;
(...)"

De acordo com os relatos da ofendida, este foi contundente da participação do acusado e seu comparsa na ação delituosa, não restando qualquer dúvida que o apelante BRENO e seu comparsa não identificado foram as pessoas que a abordaram, em plena praia da Corvina
,
e lavaram seu celular e a bolsa da irmã da vítima, logo a negativa por parte do apelante BRENO não encontra respaldo face as declarações consistente e sem contradição da vítima, inclusive a ofendida descreve as características físicas do acusado.

Há de se destacar que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação - pleito de isenção do pagamento da pena de multa - descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019)
.
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando as declara
çõ
es prestadas pela v
í
tima

A testemunha
DANIELLE MARIA DE SOUSA AMBRÓSIO, delegada de polícia civil
(
mídia audiovisual fl. 58)
, relatou em juízo:
"QUE
que acompanhei vários casos e tem uns três ou quatro inquéritos do Breno e sempre ele atuava ali praticando assalto na praia da corvina e orla do maçarico e nos bombeiros e as vítimas sempre reconheciam ele; que quando mostraram as fotos deles as vítimas o reconheciam (...); que ele sempre agia da mesma maneira na região e elas não tinham dúvidas, e quando viam a foto dele o reconheciam e a forma sempre foi a mesma e ele gosta muito de levar celular (...).
¿.

A TESTEMUNHA
SUZANE CRISTINA VIANA ABREU, policial civil
(
mídia audiovisual fl. 69/70)
declarou:
¿QUE lembro do caso; que na época tinham muitas denúncias de assalto na corvina e essa vítima foi lá; QUE lembro que teve outros casos dele; QUE ela falou que tinha subtraído um celular.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas policiais em juízo, compromissados na forma da lei, sobressaem de maneira coesa e harmônica que o acusado, praticou fato típico, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal contra a vítima.

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por policiais é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Portanto, verifico que o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso, restando plenamente caracterizada a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso contra a vítima THALITA BEATRIZ COSTA OLIVEIRA perpetrado pelo recorrente juntamente com um comparsa, de vez que devidamente individualizada sua conduta, não podendo, desse modo, ser acolhida a tese de insuficiência de provas para sua condenação.

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

Logo,
in casu
, os elementos de provas constantes no bojo dos autos demonstram a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado que tem como vítima THALITA imputado ao apelante, sendo improcedente dessa feita os argumentos de fragilidade probatória arguidos pelas Defesas.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB (antecedentes e consequências do crime), sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal
.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena base acima do mínimo legal
para o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fls.84-84v) em relação ao apelante BRENO SANTOS DA SILVA
:
¿
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: culpabilidade normal à espécie.
a.2)
antecedentes
: O réu registra antecedentes em seu desfavor. a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: normal à espécie.
a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima durante o ato criminoso teve sua mão lesionada.
a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.
Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.GRIFEI ¿

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
os antecedentes e consequências do crime
se mostraram desfavoráveis ao réu.

No que diz respeito à
prova dos antecedentes
, há que se considerar a certidão cartorária de antecedentes criminais, com explícita referência à data do trânsito em julgado da eventual condenação. Portanto, o magistrado deve, sempre, indicar os elementos constantes dos autos que caracterizam os maus antecedentes, não podendo, simplesmente, afirmar que o acusado os possui, sob pena de nulidade
.

Os antecedentes criminais, de acordo com os fundamentos utilizados na sentença, não há elementos que possam indicar que tal circunstância mereça ser desvalorada, tendo em vista que o julgador utilizou os inquéritos nos quais o apelante responde, para a análise do referido vetor, tais fundamentos são inidôneos, merecendo reforma a dosimetria da pena, para extirpar a valoração negativa do antecedentes criminais do apelante, de acordo com que dispõe a Súmula 444 do STJ
in verbis
:.

¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Tal enunciado está em conformidade com a disposição constitucional que reflete o chamado princípio da situação jurídica de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição da República. De acordo com essa noção, até que transite em julgado sentença penal condenatória, eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo não podem funcionar para a majoração da pena-base, prejudicando o réu, motivo pelo qual considero
nulo
o referido vetor.

As Consequências do crime
: são os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade.

As Consequências do crime é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime foram valorada negativamente sob o fundamento que a ofendida teria sua mão lesionada, entretanto, em suas declarações prestadas em juízo não há qualquer menção ao referido fato, bem como nenhuma prova da materialidade da suposta lesão sofrida pela vítima, razão pela qual mantenho
neutra.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e consequências do delito).
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é inidôneo, para aumentar a pena base, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, inexistindo motivação idônea para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, há de se fixar a pena base no seu mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena.
2.1.

Nova Dosimetria

1ª Fase:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de nenhuma circunstância judicial negativa contra o apelante, fixo a pena-base no patamar mínio legal, em 4 (quatro) anos de reclusão pelocrime tipificado no art. 157, § 2º do CPB.

2ª Fase:

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, motivo pelo qual mantenho o quantum da pena aplicado anteriormente.

3ª Fase:

Inexistindo causa de diminuição. Entretanto, há causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do Código Penal (CONCURSO DE PESSOA), razão pela qual aumento em 1/3, tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
2.2.

DA EXCLUSÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

Neste capítulo a defesa pleiteia a retirada ou redução da multa imposta ao apelante, sob o fundamento da situação econômica do mesmo

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, observa-se que o juízo singular procedeu de forma precisa o quantum aplicado, tendo em vista que o aplicou no seu mínimo legal.

Indefiro a exclusão quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e
, no mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal, para
alterar
a pena aplicada ao apelante
BRENO SANTOS DA SILVA
, para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157,§ 2º, II, do Código Penal Brasileiro, mantido
os demais termos da sentença.

É como voto
.
Belém/PA, 1 de março de 2021.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora